Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726963-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G-INTER TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA VALE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por G-INTER TRANSPORTES LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA DO SOCORRO ALMEIDA VALE: Indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a Decisão 65254831, apesar da indicação do endereço. Aguarde-se o retorno da Carta Precatória. A Agravante sustenta que o valor atribuído aos bens constritos é consideravelmente superior ao crédito da Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a “substituição de um dos 03 (três) veículos constritos, qual seja, o de placa EFO1702, para, em seu lugar, ser aceito outro veículo de valor superior, qual seja, o de placa EWJ0538”. Preparo recolhido (IDs 18165760 e 18165761). É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 15/06/2020 (ID 65254831 – PJe 0724103-65.2017.8.07.0001) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 17/06/2020, ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 29/07/2020 (fl. 1 ID 18163417), quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pela Agravante no dia 25/06/2020 (fls. 1/3 ID 66266186 – PJe 0724103-65.2017.8.07.0001) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015). Note-se que nas razões recursais a Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (ID 65254831 – PJe 0724103-65.2017.8.07.0001), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que indeferiu a substituição da penhora, nos seguintes termos: A parte autora, intimada a apresentar documentos referentes à executada e suas filiais, não se manifestou. Assim, indefiro pedido de consulta ao BACENJUD. No Id 61103410, a parte ré pediu a substituição de um dos veículos objeto da penhora. De fato, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele devedor, nos termos do art. 847 do NCPC. Contudo, a requerida não justifica seu pedido de mudança nem oferece o endereço onde o bem se encontraria, conforme da determinado no Id. 48906211. Além do que, já foi expedida carta precatória distribuída em 13/02/2020, ainda sem resposta, para penhora dos outros veículos, de maneira que a substituição do bem causaria o atraso no cumprimento da já citada carta precatória. Com isso indefiro, no momento, o pedido de substituição do bem. No mais, aguarde-se o retorno da carta precatória. A decisão que apenas manteve o indeferimento (ID 66766634 – PJe 0724103-65.2017.8.07.0001) não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe: 10/05/2017). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator